Tribunal: TJPA
Processo: 0821326-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821326-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA JOAQUINA MOURA DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação da autora, com realização de cirurgia recomendada em razão de quadro clínico de colecistite aguda com perfuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar de urgência com base em cláusula contratual de carência ainda em curso, quando já ultrapassado o prazo legal mínimo de 24 horas previsto para atendimentos emergenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação brasileira, especialmente o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de garantir atendimento em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, independentemente do prazo de carência contratual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura em hipóteses de urgência/emergência após o prazo de 24 horas viola o ordenamento jurídico e configura prática abusiva.

5. O laudo médico constante dos autos comprova a gravidade do quadro clínico da agravada, caracterizado como emergência médica com risco iminente à vida, sendo, portanto, obrigatório o custeio do procedimento pelo plano de saúde.

6. A cláusula contratual que estabelece carência de 180 dias não se aplica aos casos de urgência e emergência legalmente reconhecidos, conforme evidenciado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência (proc. nº 0901833-94.2024.8.14.0301), ajuizada por MARIA JOAQUINA MOURA DOS SANTOS DIAS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Nos termos do art. 300, CPC, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

No caso em comento, o documento de id 132337907 - Pág. 1 denominado “admissão de internamento” evidencia a probabilidade do direito.

A necessidade de garantir adequado tratamento em favor da requerente consubstancia o perigo de dano.

Importante destacar que nos casos em que houver a demonstração de situação de urgência ou emergência, fato que ocorre neste feito, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei nº 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar que a parte requerida proceda com a imediata internação da autora, objetivando a realização da cirurgia indicada pela médica Amanda Lobato, subscritora da solicitação de id 132337907 - Pág. 1/3.

Nos termos do art. art. 537 do CPC estabeleço multa diária de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, revertida em favor da autora. Intime-se.”

A agravante sustenta, em síntese, que a beneficiária solicitou a internação hospitalar com apenas 52 dias de vigência do plano de saúde, enquanto o contrato firmado e a Lei nº 9.656/98 exigem o cumprimento de carência de 180 dias para internações dessa natureza.

Afirma que a beneficiária tinha plena ciência dos termos contratuais no momento da adesão ao plano, inclusive das carências aplicáveis, e que o atendimento pretendido extrapola a cobertura permitida durante o período inicial de vigência. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, por ausência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 24880696.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à validade da negativa de cobertura de internação hospitalar para realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação do plano de saúde ocorreu em 02 de outubro de 2024, e a solicitação de internação foi formulada em 25 de novembro de 2024, perfazendo 52 dias de vigência contratual. O laudo médico acostado aos autos atesta a existência de sinais sugestivos de colecistite aguda complicada com perfuração, solicitando internação imediata e realização urgente de colecistectomia.

Não assiste razão à agravante.

A jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça e a própria legislação são categóricas quanto à obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência e emergência, mesmo que ainda vigente a carência contratual, desde que superado o prazo de 24 horas da contratação.

O artigo 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98 dispõe expressamente que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
"de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente"
. Esta norma legal estabelece que, em situações de urgência ou emergência devidamente caracterizadas, a operadora não pode invocar o período de carência superior a 24 horas para negar a cobertura.

No caso dos autos, o quadro clínico apresentado pela agravada, conforme demonstrado pelo laudo médico juntado, caracteriza inequivocamente situação de emergência, com risco à vida e necessidade de intervenção cirúrgica imediata. A colecistite aguda complicada com perfuração constitui condição médica grave que demanda pronto atendimento, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de emergência.

A cláusula contratual invocada pela agravante, embora válida para casos ordinários que não configurem urgência ou emergência, revela-se inaplicável na presente hipótese. O período de carência de 180 dias não pode ser oposto em situações emergenciais devidamente caracterizadas, sob pena de violação expressa ao disposto no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Registre-se que a contratação ocorreu há mais de 24 horas, prazo máximo que pode ser exigido para cobertura de urgência e emergência, conforme estabelecido na legislação específica. Assim, todos os requisitos legais para a cobertura obrigatória encontram-se preenchidos, sendo descabida a negativa da operadora.

Por tais fundamentos, entendo que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO EM UTI DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação que afastou a condenação por danos morais imposta em sentença, a qual reconhecera a responsabilidade do hospital por negativa de internação de recém-nascida em UTI pediátrica, durante período de carência contratual, em situação de emergência. A sentença reconheceu a abusividade da recusa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O acórdão reformou essa decisão ao considerar que não restou demonstrado abalo psicológico relevante que justificasse compensação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais diante da recusa indevida de internação em UTI durante período de carência contratual, em situação de emergência médica; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja danos morais, em virtude do agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente e de seus familiares.

4. A negativa de cobertura da internação de recém-nascida em UTI pediátrica, em estado grave de saúde, caracterizou conduta abusiva, por contrariar os deveres contratuais de boa-fé objetiva, cooperação e proteção da vida e da saúde.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a existência de cláusula de carência contratual não justifica a negativa de atendimento em casos de urgência, nos termos do entendimento firmado em precedentes como o AgInt no REsp n. 2.139.391/SP e o AgInt no AREsp n. 2.733.383/RN.

6. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a orientação do STJ ao reconhecer o dano moral pela conduta abusiva da operadora e ao fixar indenização razoável e proporcional ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(REsp n. 2.198.561/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Belém, 12/08/2025